Tribunal: TJES
Processo: 5014677-40.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014677-40.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: MARIA APARECIDA RIBEIRO SARAIVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014677-40.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha/ES – 2º Juizado Especial Cível.

RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB/BR

RECORRIDA:
MARIA APARECIDA RIBEIRO SARAIVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1) Trata-se de Recurso Inominado interposto por AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS, inconformado com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA APARECIDA RIBEIRO SARAIVA, declarando a inexistência do débito, determinando o cancelamento dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a restituição simples dos valores cobrados (R$ 283,28), e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

(2) Ao analisar os autos, verifica-se que a empresa recorrente não conseguiu comprovar a validade da contratação dos serviços supostamente prestados à parte autora. A ficha de filiação apresentada não contém assinatura compatível com os documentos pessoais da autora, o que sugere a possibilidade de falsificação. Além disso, não foram apresentadas gravações de conversas, mensagens ou qualquer outro meio de prova que confirmasse a adesão voluntária da consumidora ao serviço ofertado.

(3) A cobrança por serviço não contratado configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Diante da comprovação dos descontos indevidos, a sentença foi correta ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes e determinar o cancelamento imediato dos descontos.

(4) No que se refere à restituição dos valores pagos, a sentença determinou que fosse feita de forma simples, por não estarem presentes os requisitos exigidos para a devolução em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC. Tal decisão deve ser mantida, visto que não ficou demonstrada de forma inequívoca a má-fé da parte requerida, que poderia justificar a devolução em dobro.

(5) Quanto aos danos morais, restaram caracterizados diante da indevida retenção de valores diretamente do benefício previdenciário da parte autora, aposentada, o que configura situação que ultrapassa o mero aborrecimento, afetando a sua dignidade e estabilidade financeira. O valor de R$ 2.000,00, arbitrado pelo juízo a quo, mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios de reparação do dano, de vedação ao enriquecimento sem causa e da função pedagógica da medida.

(6) Por todo o exposto, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Não se verificam ilegalidades ou desproporcionalidades nas decisões adotadas pelo juízo de origem.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)